Tribunal: TJDFT
Processo: 0719982-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719982-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO PINHEIRO FILHO, LIBERALINO FERNANDES DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA DANTAS CHAGAS, JOAO ALBERTO DE PAIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Indeferida liminarmente a inicial rescisória (id 27056898), os autores interpuseram agravo interno (id 27731473), improvido por unanimidade – ac. 1.398.513 (id 33003158), com trânsito em julgado em 25/01/23 (id 43188023). O Colegiado nada dispôs sobre a reversão do depósito em favor do Banco do Brasil, que não chegou a ser citado/intimado, sequer para responder ao agravo, vale dizer, não integrou a relação processual. A propósito, atente-se aos seguintes ensinamentos doutrinários: “220 -Destino do depósito Para que haja a conversão do depósito em multa a favor é preciso que réu integre a relação processual, ainda que não ofereça resposta.” (Fabiano Carvalho, Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. XIX, pág. 136, coord. José Roberto F. Gouvêa et al, livro eletrônico, SaraivaJur, 2022); ------------------- “§ 29.o Efeitos do julgamento da rescisória 112. Conversão do depósito prévio em multa Em duas hipóteses, no juízo de inadmissibilidade e na improcedência da rescisória por unanimidade de votos dos integrantes do colégio julgador, deverá haver pronunciamento expresso acerca da conversão do depósito prévio em multa a favor do(s) réu(s) (art. 974, parágrafo único). (...). A conversão do depósito em multa não se afigura automática, posto que seja inexorável preenchidos os respectivos pressupostos; bem ao contrário, impõe-se disposição específica no acórdão que consubstanciará o julgamento colegiado. Para essa finalidade, o presidente da sessão tomará os votos a respeito dessa questão ou, ao menos, realizará breve consulta ao colégio e, inexistindo objeções, proclamará o inevitável resultado. Em caso de omissão a respeito da conversão do depósito em multa, cabem embargos de declaração;144 transitando em julgado a decisão omissa, resta entender que não ocorreu a reversão e o autor levantará, oportuno tempore, o depósito. Opinião muito credenciada, no direito anterior, sustentou que o destino do depósito é ope legis,145 independendo de provimento a respeito da conversão em multa. Por óbvio, a conspícua lição repercutiu na jurisprudência do STJ.146 Ora, a circunstância de se tratar de matéria de ordem pública, passível de apreciação ex officio, não supre a ausência de pronunciamento, a exemplo do que acontece com o reembolso das despesas processuais (art. 82, § 2.o) e a condenação em honorários advocatícios (art. 85, caput). A tese de que se trata de efeito secundário da decisão,147 decorrendo da disposição legal e independentemente de resolução do tribunal,148 não condiz com o significado mínimo do art. 974, parágrafo único, porque expulsa da norma o sujeito e ignora o verbo nela empregado. Diz a regra, com efeito, que ‘o tribunal determinará a reversão’. A sustentação em contrário soa como argumento de oportunidade, solucionando a desatenção do advogado do réu, no julgamento, que não apontou a omissão do tribunal ou se valeu dos embargos de declaração para supri-la. E não é cabível, por analogia, a incidência do art. 85, § 18, relativo à omissão da condenação nos honorários da sucumbência ou ao seu valor, que excepciona a auctoritas rei iudicate e permite ao vencedor reclamar a verba por meio de ulterior ação autônoma, porque se cuida de regra excepcional e restrita aos honorários. Por conseguinte, somente ocorrerá a reversão em favor do réu mediante disposição explícita do colegiado.” (Araken de Assis, Ação Rescisória, RB-7.19, livro eletrônico, 1a ed., Thomson Reuters, 2021). O itálico não consta do original, salvo nas expressões latinas. No caso, por ambas as razões – ausência de citação e disposição no acórdão -, o valor depositado deve ser levantado pelos autores. Posto isso, expeça-se alvará de levantamento do depósito (ids 26707798 e 26707799) em favor dos autores, ou a transferência bancária para a conta que indicarem. P.I. Arquivem-se. Brasília, 26/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator